Tribunal: TJSP
Processo: 1022363-10.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito. Fornecimento de energia elétrica. Irregularidade apurada em medidor por meio de TOI. Ausente constatação de fraude por parte da autora. Todavia, restou demonstrado o "degrau de consumo", situação em que se verifica a efetiva diferença do consumo assim que regularizado o medidor. Autora que, embora não possa ser responsabilizada pelo dano ao aparelho,

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito. Fornecimento de energia elétrica. Irregularidade apurada em medidor por meio de TOI. Ausente constatação de fraude por parte da autora. Todavia, restou demonstrado o "degrau de consumo", situação em que se verifica a efetiva diferença do consumo assim que regularizado o medidor. Autora que, embora não possa ser responsabilizada pelo dano ao aparelho, beneficiou-se do descompasso na medição. Cálculo que deve observar a média dos doze meses posteriores à troca do medidor. Possibilidade de cobrança da consumidora. Necessidade de abatimento dos valores já pagos pela autora, em razão de acordo celebrado, com devolução de eventual quantia excedente, na forma simples. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.